Tribunal: TCU
Processo: 010.282/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6520/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.282/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Zani (XXX.644.698-XX); Anelise Gomes da Silva (XXX.176.978-XX); Edilane Santos dos Santos (XXX.743.075-XX); Jose Carlos Casatti (XXX.743.608-XX); Marcelo Serigatti (XXX.028.198-XX); Marcio Henrique de Souza (XXX.568.208-XX); Marina Evangelista Defalque (XXX.082.728-XX); Nayara de Oliveira Wiira (XXX.196.068-XX); Thais Campos Santos de Oliveira (XXX.105.728-XX); Tiago de Castro Teles (XXX.397.426-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.